Tribunal: TJDFT
Processo: 0001811-66.2018.8.07.0010
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. A pena foi corretamente fixada, em atenção aos parâmetros majoritariamente aceitos pela jurisprudência, não havendo que se falar em injustiça ou erro na fixação da pena.

2. É possível a valoração negativa da culpabilidade em virtude do expressivo número de facadas desferidas contra a vítima, pois tal circunstância revela maior grau de reprovação social da conduta e não se confunde com a qualificadora do feminicídio ou com as circunstâncias utilizadas na terceira fase para fixar a fração mínima redutora pela tentativa, inexistindo o alegado bis in idem.

3. Conforme julgados dessa e. Corte, o histórico de violência doméstica do réu contra a ex-companheira, com domínio físico e psicológico, é fundamento idôneo para valorar negativamente a conduta social. Tal fundamento não se confunde com a qualificadora do feminicídio.

4. O sentimento egoístico de posse do réu sobre a vítima não pode ser valorado na primeira fase da dosimetria quando já foi considerado na qualificadora do motivo torpe. Todavia, mantém-se a análise negativa da personalidade diante de outras características idôneas.

5. A análise negativa das consequências do crime é justificada quando estas extrapolam aquelas que são inerentes ao tipo penal, conforme os fatos concretamente analisados.

6. O Código Penal não define critério matemático para fixação da pena-base, mas a jurisprudência considera razoável o acréscimo de até 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas abstratamente ao tipo, fração já adotada na sentença.

7. Recurso conhecido e desprovido.